Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRANCAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA. ORDEM DENEGADA NA PARTE ADMITDA.
1. A suspensão do monitoramento eletrônico pelo juízo da origem impõe que seja julgada prejudicada a impetração quanto ao ponto.
2. O recrudescimento de medidas protetivas anteriormente deferidas é necessário e cabível, ainda mais considerando a notícia de descumprimento das medidas mais brandas impostas ao paciente.
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 3.1. Não há como acolher o pedido de trancamento de autos que dizem respeito a medidas protetivas de urgência deferidas para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima.
4. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.